Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEORIA DA ACTIO NATA. EXTENSÃO DA LESÃO. ESTABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PÚBLICA. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ação regressiva interposta pelo Distrito Federal em face de servidor por condenação em processo visando indenização de danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Alega que o prazo prescricional só começa a ser contado da data do efetivo pagamento do precatório.
2. O prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32.
3. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 3.1. Desta feita, tem-se que, com a expedição do precatório ou da requisição de pagamento o Estado já tem a plena ciência da extensão da lesão mediante a estabilização do montante devido, o que faz surgir, a partir desse momento, a pretensão para o ajuizamento da ação regressiva. 3.2. Com a expedição do precatório ou RPV, já se encontrará estabelecido o valor a ser pago pela Fazenda, a despeito do tempo que levará para o pagamento. 3.3. Caso se aguardasse a data do efetivo pagamento para que se inicie a contagem do prazo prescricional, a Fazenda teria total controle acerca da prescrição das ações regressivas, o que poderia levar a um quadro de quase imprescritibilidade das demandas, o que não deve ser admitido.
4. Precedente: “(...) Considerando a sistemática própria de liquidação de dívidas imposta à Fazenda, a pretensão autoral a ser deduzida em juízo em ação regressiva está condicionada a expedição do precatório ou da RPV, sendo este o marco a deflagrar o início do prazo prescricional, porquanto, nessa oportunidade, já se encontrará estabelecido o valor efetivo e concreto a ser pago pela condenação imposta ao Estado (...).” (07128730420198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 16/8/2020).
5. No presente caso, a expedição do precatório deu-se em 23/05/2003 e a ação regressiva foi ajuizada em 08/06/2020, estando manifestamente prescrita.
6. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 6.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 6.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$714.364,91), o montante se mostra excessivo. 6.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 6.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00.
7. Apelo improvido.